Tribunal: TJDFT
Processo: 0726078-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726078-86.2021.8.07.0000 RECORRENTE: UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A RECORRIDO: MIGUEL TOKARSKI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. PRAZO EXÍGUO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. QUANTUM. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PRINCÍPIOS OBSERVADOS. EFETIVIDADE E AUTORIDADE DA DECISÃO JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA. 1. O valor estabelecido para o cumprimento da obrigação não pode ser módico ao ponto de permitir ao obrigado avaliar se deve ou não cumprir a determinação judicial. 2. A multa diária, como é cediço, caracteriza-se como medida processualmente indicada à efetivação da tutela que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. A sua fixação tem a finalidade de compelir a parte a cumprir a determinação judicial, devendo o Julgador, quando do arbitramento do quantum, nortear-se pelos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 3. A fórmula de revestir de efetividade o decidido e resguardar a autoridade da decisão é a estipulação de um prazo razoável e fixação de valor pecuniário em patamar proporcional e razoável para a hipótese de descumprimento da obrigação em comento, conforme expressamente autorizado pelo artigo 537 do Código de Processo Civil. 4. No caso dos autos, em que pese a alegada exiguidade do prazo para cumprimento da medida, verifica-se que a recorrente não apresentou qualquer prova nesse sentido, ou seja, não demonstrou as providências adotadas no sentido de cumprir a decisão ou mesmo as circunstâncias que a impediram de fornecer o medicamento pleiteado no prazo determinado pelo Juízo a quo. 4. A multa estabelecida na origem para o caso de descumprimento da decisão judicial mostrou-se suficiente e compatível com a obrigação perseguida pela parte autora/agravada, especialmente considerando-se a gravidade da doença que acometia o consumidor, não havendo que se falar em sua diminuição, tampouco em sua exclusão. 5. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 412 e 884, ambos do Código Civil, ao argumento de que o quantum arbitrado a título de astreintes teria sido excessivo, incompatível com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o que teria ensejado enriquecimento ilícito à parte recorrida; e c) artigo 537, § 1o, inciso I, do CPC, afirmando que o prazo concedido para o cumprimento da obrigação, qual seja, 24 (vinte e quatro) horas, teria sido exíguo, motivo pelo qual entende que deve ser afastada a aplicação da multa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, pois “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil, quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). Da mesma forma, descabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 412 e 884, ambos do CC, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “No caso dos autos, os valores fixados a título de astreintes se afiguram adequados para a finalidade a que se destinavam, qual seja, compelir a parte ao cumprimento da determinação (...), especialmente considerando-se a gravidade da doença que acometia o autor. Ressalto, por oportuno, que o valor da multa diária estabelecida, R$ 5.000,00 (...), se revela adequado e razoável, considerando o valor do medicamento pleiteado que, conforme documentação apresentada na inicial (id. 44453339, dos autos principais), é comercializado pelo valor médio de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais). Desse modo, constata-se que a multa estabelecida na origem para o caso de descumprimento da decisão judicial mostrou-se suficiente e compatível com a obrigação perseguida pela parte autora/agravada” (ID 31269361). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo veto sumular impede a admissão do inconformismo lastreado no artigo 537, § 1o, inciso I, do CPC, porque restou assentado no acórdão combatido que “Com relação à alegada exiguidade do prazo para cumprimento da medida, verifica-se, da análise dos autos, que a agravante não apresentou qualquer prova nesse sentido, ou seja, não demonstrou as providências adotadas no sentido de cumprir a decisão ou mesmo as circunstâncias que a impediram de fornecer o medicamento pleiteado no prazo determinado pelo Juízo a quo (...), não havendo que se falar, em diminuição da multa, tampouco em sua exclusão” (ID 31269361); fundamentos que se sustentam em elementos de fato e de provas intangíveis como já se disse, na presente sede. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027